Tribunal: TJBA
Processo: 8020349-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8020349-06.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FLEURY S.A. Advogado(s): ENIO ZAHA, JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE APELADO: ESTADO DA BAHIA Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 7.014/1996. INSTITUIÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º, DA EC 42/2003. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. VÍCIO FORMAL SUPERADO PELA CONVALIDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPERFLUIDADE. EXAME CASUÍSTICO DISPENSADO PELA CONVALIDAÇÃO. TEMA 745, DO STF. INAPLICABILIDADE AO ADICIONAL DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DISTINTOS. ARTIGO 82, DO ADCT E ARTIGO 155, §2º, III, DA CF. INSTITUTOS JURÍDICOS AUTÔNOMOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDAÇÃO EXPRESSA DO ADICIONAL SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8020349-06.2019.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.